Tribunal: STF
Processo: HC 190039
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. (I) DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. (II) DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. (III) EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO. 
    1. ‘A tese de que o paciente deve ser enquadrado como usuário, conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, demandaria, necessariamente, exame do acervo fático-probatório, o que não se coaduna com a via estreita do ‘habeas corpus’’ (HC n. 373.784/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 2/3/2017).
    2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em ‘habeas corpus’ apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
    3. No acórdão, além da quantidade e da natureza dos estupefacientes encontrados, foi considerada desfavorável a circunstância judicial referente aos antecedentes. Assim, considerando-se os patamares mínimo e máximo atinentes ao crime de tráfico de drogas (5 a 15 anos de reclusão), verifica-se ter ocorrido a exasperação da pena-base em 1 ano, a representar, portanto, um incremento de 1/10 para cada circunstância.
    4. Diante do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, infere-se ser insuficiente a motivar a exasperação da pena-base a menção à quantidade e à natureza da substância entorpecente apreendida (120g – cento e vinte gramas – de maconha), porquanto inábil a diferenciar a situação retratada neste processo da apreensão de outros materiais tóxicos em montantes igualmente capazes de configurar o delito. Precedente.
    5. Por fim, em relação ao pedido para obstar a execução provisória da pena, observa-se ter ocorrido a perda do objeto, uma ver ter sido apurada a superveniência do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente.
    6. ‘Writ’ conhecido em parte e, nesse ponto, ordem parcialmente concedida para afastar da primeira fase do cálculo das reprimendas a circunstância judicial relativa às ‘circunstâncias, natureza e quantidade da droga’ e, assim, redimensionar a pena definitiva do paciente para 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, mais pagamento de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão impugnado.”
    (HC 525.819/PR, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – grifei)
    Busca-se, em sede liminar, seja reconhecida “a ilegalidade na imputação feita ao paciente, restabelecendo a sentença de primeiro grau e absolvendo o mesmo pela ausência de provas da traficância, ou desclassificando a conduta criminosa que lhe foi atribuída, ante a pequena quantidade de entorpecente, amoldando-se as penas ao previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006” (grifei). Pleiteia-se, subsidiariamente, “o reconhecimento da ilegalidade na fixação da dosimetria da pena, com seu redimensionamento, e o consequente regime inicial mais brando que o fechado” (grifei). 
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator